Tribunal: TJPA
Processo: 0802023-29.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802023-29.2022.8.14.0201

APELANTE: TEREZINHA SAMPAIO LEITAO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por CREFISA S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela parte autora. A sentença determinou o cancelamento dos descontos realizados, a restituição dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática ofende o princípio da colegialidade, sendo cabível apenas o julgamento colegiado da apelação; e (ii) estabelecer se é válida a contratação de empréstimo consignado não reconhecida pela parte autora, à luz da ausência de assinatura autêntica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento monocrático pelo relator é plenamente cabível nos termos do art. 932, IV, do CPC, e do art. 133, XI, “d”, do RITJPA, não implicando afronta ao princípio da colegialidade, sobretudo quando reafirma jurisprudência dominante.

4.

Eventual nulidade da decisão monocrática é superada com sua reapreciação pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5.

Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura contestada, conforme Tema Repetitivo 1.061 do STJ, CDC, art. 6º, VIII, e CPC, art. 429, II.

6.

A ausência de apresentação do contrato original e a discrepância entre assinaturas evidenciam a fragilidade da prova da contratação e indicam fraude, não afastada pela simples alegação de depósito de valores.

7.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, abrangendo falhas decorrentes de fortuito interno, como fraudes em operações bancárias.

8.

A decisão agravada observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao reduzir o valor da indenização por danos morais, sem excluir o dever de indenizar, dada a ilicitude da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível o julgamento monocrático pelo relator nos casos em que a matéria esteja consolidada em jurisprudência dominante.

2.

A instituição financeira deve comprovar a autenticidade da assinatura em contratos bancários impugnados pelo consumidor.

3.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira alcança fraudes praticadas por terceiros nas operações bancárias.

4.

A ausência de comprovação da contratação legitima a nulidade do contrato e a restituição dos valores indevidamente descontados.

5.

A redução da indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 85, §11, 429, II, e 932, IV; CC, art. 407; CTN, art. 161, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.061 (REsp 1.846.649/MA); STJ, Súmula 479; TJPA, AC nº 0021853-49.2015.8.14.0301; TJCE, AC nº 0200008-06.2022.8.06.0090; TJSP, AI nº 2131396-32.2024.8.26.0000; TJTO, AC nº 0005031-94.2021.8.27.2731; TJMG, AC nº 50102184920218130027.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0802023-29.2022.8.14.0201 (ID nº 23947638), que deu parcial provimento ao recurso para tão somente reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais, de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, nos demais termos, a sentença que declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado de nº 064080036519, determinando o cancelamento dos descontos e condenando a instituição financeira à restituição dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de verba indenizatória, bem como ao pagamento das custas e honorários fixados inicialmente em 10% e majorados para 15%.

A ementa da decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. ANULAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE ASSINATURA AUTÊNTICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinando o cancelamento de descontos em benefício previdenciário e condenando à devolução de valores descontados indevidamente, com acréscimos legais, além de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado possui validade formal e material, considerando alegações de assinatura irregular; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais é adequado às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Aplica-se a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, sendo a instituição financeira responsável por comprovar a autenticidade da assinatura no contrato contestado.

2.

A ausência de apresentação do contrato original para perícia e a incongruência entre as assinaturas constantes nos documentos levam à conclusão de que a instituição financeira não cumpriu seu dever probatório.

3.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira é estabelecida pelo art. 14 do CDC e pela Súmula 479 do STJ, abrangendo falhas na prestação de serviço, incluindo fraudes por terceiros, consideradas fortuito interno.

4.

O valor fixado a título de danos morais foi reduzido de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário contestado.

2.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira inclui falhas decorrentes de fortuito interno em operações bancárias.

3.

A redução do quantum indenizatório por danos morais deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e a condição das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 85, §11, e 932, IV; CC, art. 407; CTN, art. 161, §1º. Súmulas nº 326 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA, Tema 1.061; TJPA, AC nº 0800461-79.2018.8.14.0021; TJDFT, AI nº 0704771-42.2022.8.07.0000; TJSP, AC nº 1025742-24.2020.8.26.0482.

Em suas razões recursais (ID nº 24768477), a agravante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da decisão monocrática, sob alegação de violação ao princípio da colegialidade, por entender que o julgamento da apelação deveria ter ocorrido pelo órgão colegiado, nos termos do art. 941, §2º, do CPC; (ii) que a decisão incorreu em omissão ao deixar de reconhecer que houve efetiva contratação do empréstimo por parte da agravada, com liberação de valores em sua conta bancária; (iii) que a ausência de apresentação do contrato original não comprometeria sua validade; (iv) que a contratação foi válida, não havendo abusividade ou vício de consentimento; e (v) que não houve irregularidade nos descontos realizados, os quais seriam devidos em razão do contrato firmado.

Em contrarrazões colacionadas ao ID nº 25412754, a parte agravada, TEREZINHA SAMPAIO LEITÃO, defende a manutenção da decisão monocrática, argumentando, em suma: (i) a possibilidade legal do julgamento monocrático pelo relator, nos termos do art. 932, IV, do CPC e art. 133, XI, “d”, do RITJPA; (ii) a inexistência de contratação válida, por ausência de assinatura autêntica; (iii) a falha da instituição financeira em apresentar o contrato original para perícia grafotécnica; (iv) a hipossuficiência da autora e a abusividade na contratação de empréstimos por pessoa idosa; e (v) a existência de elementos que comprovam a fraude e a ilicitude da cobrança indevida, o que justificaria a indenização arbitrada.

É o relatório.

VOTO

JU
Í
ZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

PRELIMINAR

Entendo plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente, bem como
a jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios
.

Não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade.

No mesmo sentido, observe-se entendimento já exarado por esta E. Corte:

AGRAVO INTERNO EM APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. ALEGA
ÇÃ
O DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCR
Á
TICO. DESCABIDA. EMBARGOS
À
EXECU
ÇÃ
O. EXECU
ÇÃ
O DE T
Í
TULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISS
Ó
RIA. T
Í
TULO L
Í
QUIDO, CERTO E EXIG
Í
VEL. CAUSA DEBENDI. AUS
Ê
NCIA DE PROVA M
Í
NIMA DO DIREITO ALEGADO PELOS EMBARGANTES. APELA
ÇÃ
O CONHECIDA E DESPROVIDA.
I
–
A prola
çã
o de decis
ã
o monocr
á
tica pelo Desembargador relator est
á
autorizada n
ã
o apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI al
í
nea d), mas tamb
é
m pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), n
ã
o havendo falar em ofensa ao princ
í
pio da colegialidade. II
–

É
entendimento un
í
ssono do STJ no sentido de que a configura
çã
o de jurisprud
ê
ncia dominante prescinde de que todos os
ó
rg
ã
os competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decis
ã
o a respeito do tema. Isso porque essa norma
é
inspirada nos princ
í
pios da economia processual e da razo
á
vel dura
çã
o do processo e tem por finalidade a celeridade na solu
çã
o dos lit
í
gios
. - Assim, se o Relator conhece orienta
çã
o de seu
ó
rg
ã
o colegiado, desnecess
á
rio submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controv
é
rsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolu
çã
o de demandas repetitivas ou de assun
çã
o de compet
ê
ncia. III - A eventual nulidade da decis
ã
o monocr
á
tica calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reaprecia
çã
o do recurso pelo
ó
rg
ã
o colegiado, na via de agravo interno. IV- O Agravante n
ã
o comprovou o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. VI- Agravo de Interno conhecido e desprovido (TJ-PA - APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL: 0021853-49.2015.8.14 .0301, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 13/06/2022, 1
ª
Turma de Direito Privado) (grifos nossos).

Ressalto, ainda, que, conforme item 10 da Edi
çã
o n
º
. 183 da Jurisprud
ê
ncia em Teses do STJ,
“
eventual nulidade de decis
ã
o monocr
á
tica fica
superada com aprecia
çã
o da mat
é
ria pelo
ó
rg
ã
o colegiado
no julgamento do agravo interno, sen
ã
o vejamos:

“
10) Eventual nulidade de decis
ã
o monocr
á
tica fica
superada com aprecia
çã
o da mat
é
ria pelo
ó
rg
ã
o colegiado no julgamento do agravo interno
. Arts. 932 do CPC/2015 e 34, VII, e 253, par
á
grafo
ú
nico, II, "a" e "b", do RISTJ. Julgados: AgInt no REsp 1216134/RS, Rel. Ministro BENEDITO GON
Ç
ALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2021, DJe 05/11/2021; AgInt no AREsp 1780423/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021; AgInt no AREsp 1825424/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021; AgInt no AREsp 1900947/SP, Rel. Ministro MARCO AUR
É
LIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021; AgInt no REsp 1875980/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021; AgInt nos EDcl no AREsp 1461769/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALC
Ã
O, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 07/10/2021
”
.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

M
É
RITO

Quanto ao mérito do contrato contestado, restou incontroverso nos autos que a instituição financeira
não apresentou o instrumento original para realização da prova pericial
grafotécnica,
limitando-se a juntar cópia do suposto contrato nº 064080036519, o qual não foi reconhecido pela parte autora.

De mais a mais,
as assinaturas apresentadas nos contratos são manifestamente discrepantes
, havendo indícios suficientes de que o contrato questionado foi firmado de forma fraudulenta, sem anuência da recorrida.

Este signatário fundamento a decisão no
Tema Repetitivo 1061
, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
” (grifos nossos).

Além disso, não se pode olvidar que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme preceitua
o art. 14 do CDC e consagra a Súmula 479 do STJ
: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Colacionou-se vasta jurisprudência pátria no mesmo sentido. Juntou outros precedentes dos Tribunais Superiores:

APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRESTIMO CONSIGNADO.
ASSINATURA DO CONTRATO NÃO RECONHECIDA. IMPUGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE RÉ. TEMA 1061 DO STJ. CONTRATAÇÃO ILÍCITA.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES E EM DOBRO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EVENTUALMENTE REALIZADOS APÓS 30/03/2021 ¿ ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO PARADIGMA (EARESP 676 .608/RS). DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal quanto a legitimidade de empréstimo que a autora afirma não ter contratado, bem como sobre a configuração de dano moral indenizável e a devolução, de forma simples ou em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário da demandante. 2 . A instituição bancária apresentou o contrato. Em réplica, a autora impugnou a assinatura constante no instrumento alegando ser diferente da aposta em sua carteira de identidade e na procuração, o que concluiu tratar-se de fraude, questionando também o fato de que os dados de origem do contrato serem de uma empresa sediada em Natal/RN lugar onde a autora nunca foi. 3. Nesse contexto, quando se contesta a autenticidade do documento, cabe à parte que o produziu o ônus de provar a sua autenticidade, esse mesmo entendimento encontra-se consolidado no STJ, diante do julgamento do Tema Repetitivo 1061 . Portanto, caberia a parte ré provar a veracidade do documento, mas nada apresentou ou requereu a fim de comprovar a licitude da assinatura e consequentemente a contratação (art. 373, II, do CPC). 4. Quanto a restituição dos valores indevidamente descontados, as quantias debitadas no momento anterior a 30/03/2021 devem ocorrer na forma simples e em dobro a partir da data retrocitada, amparado no entendimento esposado pelo STJ (EAREsp 676608/RS, Rel . Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020) e na modulação dos efeitos fixada neste acórdão paradigma a qual firmou a tese jurídica relativa à matéria, assim não merece reforma a sentença nesse ponto. 5. Quanto aos danos morais, estes são devidos, uma vez que a fraude no empréstimo consignado e os descontos irregulares no benefício foram comprovados, sendo o dano moral in re ipsa . 6. Sobre o quantum indenizatório, após análise dos autos, entendo que o montante a ser fixado no caso é de R$ 3.000,00 (três mil reais), visto que se mostra proporcional e razoável considerando a conduta, as consequências e o valor descontado, adequando-se aos precedentes desta Corte em casos análogos. 7 . Recurso da parte autora conhecido e provido. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. Sentença reformada em parte. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer do recurso interposto pela Autora e dar-lhe provimento, bem como conhecer o apelo do Banco e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora (TJ-CE - Apelação Cível: 0200008-06.2022.8.06 .0090 Icó, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 05/06/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024) (grifos nossos).

HONORÁRIOS PERICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPUGNAÇÃO AUTENTICIDADE CONTRATUAL. Decisão recorrida que deferiu a realização da perícia grafotécnica e determinou ao réu o pagamento dos honorários da expert. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação do banco réu. Alegação de que cabe à parte autora, que requereu a prova, o pagamento dos honorários periciais. Não verificado.
Inteligência do artigo 429, II, do CPC. Tratando-se de questionamento de assinatura, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento. Aplicação do Tema Repetitivo 1.061 do STJ
. Precedentes do E. STJ e desta C. 37ª Câmara de Direito Privado. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2131396-32.2024.8 .26.0000 Guararapes, Relator.: Maria Salete Corrêa Dias, Data de Julgamento: 20/05/2024, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2024) (grifos nossos).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS ELETRÔNICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO POR FRAUDE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. I. CASO EM EXAME 1. Ação em que beneficiário de aposentadoria por invalidez alegou a inexistência de contratos de empréstimo consignado que resultaram em descontos indevidos em seu benefício previdenciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade e autenticidade dos contratos de empréstimo consignado, impugnados pelo autor; (ii) avaliar a responsabilidade do banco pelos danos materiais e morais sofridos pelo autor. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade pelo ônus da prova acerca da validade das assinaturas eletrônicas e dos contratos impugnados recai sobre o banco réu. A omissão do réu em apresentar provas satisfatórias sobre a autenticidade das assinaturas eletrônicas impossibilita a validação dos contratos impugnados. 5. A ausência de elementos confiáveis que comprovem a realização válida dos contratos, aliada às discrepâncias nos dados de geolocalização e identificação dos dispositivos eletrônicos, bem como a não correspondência dos números de telefone, reforça a conclusão de que os contratos foram firmados de forma fraudulenta, sem a anuência do autor
. 6. A responsabilidade objetiva do banco impõe a reparação pelos danos causados ao consumidor em razão da fraude, sendo cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. 7. O dano moral é configurado, considerando-se o impacto emocional e patrimonial sofrido pelo autor, especialmente pela indevida utilização de seus dados pessoais e a falha do banco em resolver a controvérsia, justificando-se a fixação da indenização em R$ 12.000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Sentença mantida. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 429, II; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, Embargos de Divergência nº 1 .413.542-RS, Rel. Min. Herman Benjamin (TJ-SP - Apelação Cível: 10162688820238260590 São Vicente, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 03/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 09/10/2024) (grifos nossos).

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A LEGITIMIDADE DO DOCUMENTO. INÉRCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELA PARTE AUTORA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO. 1. Tratando-se de impugnação à autenticidade da prova, é da Instituição Financeira o ônus de comprovar a legitimidade do documento, nos termos do artigo 429, II, do CPC. 2. O Banco, ao deixar de comprovar a autenticidade do documento, falha ao cumprir o seu ônus, caso em que se presumem verdadeiros os fatos alegados pela parte autora. 3 . A ausência de comprovação da contratação, de modo a autorizar o desconto em conta corrente destinada ao recebimento de benefício de aposentadoria de correntista, gera o dever de a instituição financeira indenizá-lo por danos morais decorrente do ato ilícito praticado. 4. A fixação de R$ 1.000,00 (um mil reais) por danos morais visa a cumprir a dupla finalidade da espécie indenizatória em apreço, sem incorrer em enriquecimento ilícito, tendo em vista o valor descontado (R$560,90) . 5. Devem ser restituídos os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do apelante na forma dobrada, nos termos do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, devidamente comprovados na inicial, tendo em vista a existência de culpa grave da instituição financeira que não agiu com a cautela e cuidado indispensáveis, não se desincumbindo de seu ônus. 6 . Não comprovado que o valor do empréstimo foi efetivamente depositado na conta da autora., não se fala em compensação de valores em favor da instituição financeira. 7. Recurso do Banco não provido. 8. Recurso da parte autora parcialmente provido. (TJTO, Apelação Cível, 0005031-94.2021 .8.27.2731, Rel. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, julgado em 22/11/2023, DJe 24/11/2023 13:06:51) (TJ-TO - Apelação Cível: 0005031-94 .2021.8.27.2731, Relator.: HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, Data de Julgamento: 22/11/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO - ÔNUS PROBATÓRIO DE QUEM PRODUZIU DOCUMENTO
- CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSRADA. - Impugnada a assinatura do contrato, o ônus da prova é de quem produziu o documento, nos termos do art. 429, II, do CPC - Se a parte, a quem incumbia o ônus probatório, manteve-se inerte e não comprovou a relação, tampouco a autenticidade da assinatura nos contratos, a origem da cobrança é considerada inexistente (TJ-MG - Apelação Cível: 50102184920218130027 1 .0000.24.222411-1/001, Relator.: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 18/06/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2024) (grifos nossos).

Enfim, a alegação de que houve liberação de valores em conta da parte autora não afasta o vício na formação do contrato, uma vez que não demonstrada a regularidade da contratação.

Logo, nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática impugnada em sua inteireza.

É
como voto.

Bel
é
m, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2025